Tribunal: TJMMG
Processo: 2000630-27.2025.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000630-27.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 09/04/2026 Publicação: 13/04/2026 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR (PCD) – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE NULIDADE INTEGRAL – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA – NULIDADE RESTRITA AO AGRAVAMENTO DA SANÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO – NÃO CONFIGURAÇÃO – COERÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO – MANUTENÇÃO DA SANÇÃO ORIGINÁRIA – INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EFEITOS INFRINGENTES – NÃO CABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. - Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese de nulidade integral do processo administrativo disciplinar e conclui, de forma fundamentada, pela nulidade restrita ao agravamento da sanção, preservando-se os atos válidos e a penalidade originária. - Inexiste contradição quando a decisão, ao reconhecer a nulidade apenas do agravamento da penalidade, afasta o ressarcimento de valores, por permanecer hígida a sanção originária que deu causa aos efeitos financeiros questionados. - A divergência da parte quanto à interpretação adotada pelo órgão julgador não configura vício sanável por embargos declaratórios, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento. - Os efeitos infringentes são admitidos apenas excepcionalmente, quando o saneamento de vício conduz, necessariamente, à alteração do julgado, hipótese não verificada. - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC. - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Trata-se de embargos de declaração opostos por Bruno Ferreira Costa contra acórdão da Segunda Câmara, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais, para reformar parcialmente a sentença e declarar a nulidade do agravamento da punição do militar promovido em sede recursal, consistente no decréscimo de 11 para 12 pontos no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 100.151/2024 – 21ª Cia PM Ind., restabelecendo a sanção originariamente aplicada pelo comandante da unidade, consistente na prestação de 8h de serviço, com o decréscimo de 11 pontos no conceito funcional do militar, bem como afastando a condenação ao ressarcimento, nos termos em que fixada. Negou-se provimento ao recurso do militar, mantendo-se a validade do PCD quanto às fases anteriores e à sanção originária, e determinou-se a retificação dos assentamentos funcionais, com a exclusão do ponto indevidamente acrescido. Reconheceu-se a sucumbência recíproca, com fixação de honorários advocatícios nos termos do art. 86 do CPC, deixando-se de aplicar honorários recursais (Evento 19). Inconformado, o embargante sustenta a existência de vícios de omissão e contradição, postulando, ainda, a atribuição de efeitos infringentes. Relata que a demanda originária visava à declaração de nulidade do PCD n. 100.151/2024 e que a sentença reconheceu a nulidade do agravamento da sanção em sede recursal, com condenação ao ressarcimento dos valores descontados. Afirma que o acórdão, embora tenha mantido a nulidade do agravamento, afastou a condenação ao ressarcimento. Alega omissão quanto ao exame do pedido de nulidade integral do PCD, ao argumento de que sua apelação abrangia fundamentos voltados à invalidação total do procedimento disciplinar, os quais não teriam sido enfrentados pelo colegiado. Sustenta, ainda, a existência de contradição e omissão no tocante ao afastamento do ressarcimento, defendendo que o reconhecimento da nulidade do agravamento da sanção imporia o restabelecimento integral da situação anterior, com a devolução dos valores descontados, o que não teria sido adequadamente fundamentado no acórdão. Defende a atribuição de efeitos infringentes, ao argumento de que o saneamento dos vícios apontados implicaria a modificação do resultado do julgamento. Requer, por fim, o prequestionamento dos arts. 5º, incisos LIV, LV e XXXV, e 37, caput, ambos da Constituição Federal (CF), bem como dos arts. 489, § 1º, IV, 1.022, incisos I e II, 1.023, 1.025 e 86, todos do Código de Processo Civil (CPC), para fins de interposição de recursos excepcionais. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos (Evento 26). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Os embargos não merecem acolhimento. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria decidida nem à renovação do debate jurídico já enfrentado pelo órgão julgador. No caso, o embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão quanto ao exame do pedido de nulidade integral do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD), bem como contradição e omissão quanto ao afastamento do ressarcimento dos valores descontados de sua remuneração. Requer, ainda, a atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais que indica. Todavia, não se verifica qualquer dos vícios apontados. No tocante à alegada omissão quanto ao pedido de nulidade integral do PCD, constata-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a pretensão recursal do militar e expôs, de forma clara e suficiente, as razões pelas quais concluiu pela nulidade apenas do agravamento da penalidade promovido em sede recursal, preservando-se a validade das fases anteriores do procedimento e da sanção originariamente aplicada. Com efeito, o julgado consignou, de modo explícito, que “o vício reconhecido é de natureza estritamente procedimental e incidiu apenas sobre o agravamento da sanção, consistente na inclusão da agravante de reincidência sem prévia cientificação do recorrente” e que “não se verifica irregularidade na apreciação do recurso quanto à manutenção do reconhecimento da transgressão disciplinar e da sanção originária, tampouco vício na instauração do PCD, na instrução probatória, na formação da convicção da autoridade originária ou na motivação da decisão inicial que aplicou a sanção”. Assentou, ainda, que “também não foi demonstrado prejuízo concreto decorrente dessas etapas” e que, por isso, “impõe-se reconhecer a nulidade apenas do agravamento da penalidade, preservando-se os atos administrativos válidos e regularmente praticados”. Portanto, ao contrário do que sustenta o embargante, não houve silêncio quanto ao pedido de nulidade integral do PCD. A tese foi apreciada e expressamente rejeitada. O fato de o acórdão não ter acolhido a conclusão pretendida pela parte não autoriza o manejo de embargos de declaração, pois inconformismo com o resultado do julgamento não se confunde com omissão. Também não procede a alegação de que o acórdão teria deixado de enfrentar fundamentos da apelação aptos, em tese, a infirmar a conclusão adotada. O julgado delimitou precisamente a controvérsia devolvida em grau recursal, examinou a possibilidade de agravamento da sanção em sede de recurso administrativo, analisou a incidência dos princípios da autotutela, da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, afastou a aplicação do art. 68, § 2º, da Lei estadual n. 14.184/2002 à hipótese dos autos, reconheceu a nulidade da majoração promovida sem prévia ciência do recorrente e, por fim, esclareceu por que esse vício não contaminava a integralidade do procedimento disciplinar. Houve, assim, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 pronunciamento claro acerca da ratio decidendi adotada, sendo desnecessário que o julgador rebata, um a um, todos os argumentos expendidos pela parte, quando já apresenta fundamentação suficiente para embasar a conclusão alcançada. No que se refere à alegada contradição e omissão quanto ao ressarcimento dos valores, igualmente não assiste razão ao embargante. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é interna ao julgado, isto é, aquela que se estabelece entre as premissas e a conclusão adotadas na própria decisão. Não se confunde com a discordância da parte em relação ao conteúdo do pronunciamento judicial. Aqui, o acórdão foi coerente ao reconhecer a nulidade apenas do agravamento da punição e, em decorrência disso, restabelecer a sanção originariamente aplicada pelo comandante da unidade, consistente na prestação de 8 horas de serviço, com decréscimo de 11 pontos no conceito funcional do militar. A partir dessa premissa, concluiu-se, de forma lógica, que não subsistia a condenação genérica ao ressarcimento, uma vez que tal condenação, nos exatos termos em que fixada na sentença, estava vinculada à compreensão de que a invalidação do ato alcançaria também a execução da própria sanção de prestação de serviço. O acórdão foi expresso ao consignar que “a condenação imposta na sentença está vinculada à premissa de invalidação ampla (inclusive com efeitos ex tunc alcançando a prestação de serviço), fundamento que não prevalece nesta solução. Se permanece hígida a sanção originária (inclusive a prestação de serviço), não subsiste, nos termos em que fixada, a condenação genérica ao ressarcimento por execução dessa sanção”. Vê-se, assim, que a fundamentação adotada é clara: como a nulidade reconhecida incidiu apenas sobre o acréscimo de 1 ponto no conceito funcional, e não sobre a sanção originária de prestação de serviço, não há base jurídica para restituição de valores eventualmente relacionados ao cumprimento dessa sanção válida. O acórdão, portanto, não se contradiz ao anular o agravamento e, simultaneamente, afastar o ressarcimento. Ao revés, há plena compatibilidade entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada. Também não se verifica omissão nesse ponto. O acórdão explicitou a razão pela qual afastou o ressarcimento: a preservação da validade da sanção originária. O que pretende o embargante, em verdade, é rediscutir a premissa jurídica adotada pelo colegiado, sustentando que a nulidade reconhecida deveria irradiar efeitos patrimoniais mais amplos. Tal pretensão, contudo, ultrapassa os estreitos limites dos embargos de declaração, por traduzir tentativa de rejulgamento da causa. Ressalte-se, ademais, que o acórdão não afirmou, em termos absolutos e abstratos, a impossibilidade de ressarcimento em qualquer hipótese de nulidade administrativa. O que se decidiu foi, especificamente, a inviabilidade de ressarcimento no caso concreto, em razão da manutenção da higidez da sanção originária. Nessa perspectiva, não há omissão, mas solução jurídica expressa e contextualizada, fundada na exata extensão do vício reconhecido pelo colegiado. Também não há que se falar em omissão quanto ao dever de retorno ao status quo ante. O acórdão precisamente determinou os efeitos concretos decorrentes da nulidade reconhecida, quais sejam, a exclusão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 do ponto negativo indevidamente acrescido e a retificação dos assentamentos funcionais do militar, com restabelecimento da pontuação ao patamar anterior ao julgamento do recurso administrativo. A recomposição da esfera jurídica do embargante foi, portanto, limitada ao exato alcance do vício identificado, sem desconstituir os efeitos da sanção originária validamente aplicada. No ponto relativo aos efeitos infringentes, igualmente não há espaço para acolhimento do recurso. A atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração possui caráter excepcional e somente se admite quando, a partir da efetiva constatação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o saneamento do vício conduza, inevitavelmente, à alteração do resultado do julgamento. Não sendo esse o caso dos autos, inviável a pretendida modificação do acórdão por essa via integrativa. Quanto ao prequestionamento, cumpre registrar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. De toda sorte, a matéria devolvida foi apreciada de forma fundamentada, não se exigindo manifestação expressa e individualizada sobre todos os dispositivos invocados pela parte, sobretudo quando a decisão adota fundamento jurídico suficiente para resolução da controvérsia. Desse modo, verifica-se que os embargos declaratórios buscam, em essência, rediscutir matéria já examinada e decidida por esta Câmara, providência incompatível com a finalidade integrativa do art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para corrigir erro material. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.238.971/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024.) (Destaca-se) Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de abril de 2026. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator